Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. AQUISIÇÃO FORA DO DISTRITO FEDERAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de isenção de IPVA relativo a veículo elétrico adquirido em 2024, sob alegação de descumprimento de requisito legal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e a existência de direito líquido e certo à isenção do IPVA 2025, diante da alteração legislativa que condicionou o benefício à aquisição do veículo em revendedor localizado no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A autoridade impetrada não possui legitimidade passiva, conforme art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que atribui competência à Subsecretaria da Receita para decidir sobre isenções tributárias.
3.1. A teoria da encampação não se aplica ao caso, pois implicaria modificação de competência constitucional.
3.2. A nota fiscal do veículo foi emitida por concessionária sediada em Vitória/ES, não atendendo ao requisito legal de aquisição em revendedor localizado no Distrito Federal.
3.3. A equiparação prevista no Decreto no 34.024/2012, art. 6o, § 30, não se aplica, pois o faturamento não foi realizado pela montadora ou importadora, mas pela própria concessionária.
3.4. A exigência de novo requisito para fruição da isenção, inserido pela Lei no 7.591/2024, configura supressão de benefício fiscal e, portanto, deve observar a anterioridade nonagesimal, conforme Tema 1383 do STF.
3.5. A norma foi publicada em 04.12.2024 e o fato gerador do IPVA ocorreu em 01.01.2025, não havendo decurso de noventa dias, o que torna inexigível o tributo no exercício de 2025.
3.6. Apesar da violação à anterioridade, a impetrante não preenche os requisitos materiais para a isenção, pois adquiriu o veículo fora do Distrito Federal, razão pela qual a segurança deve ser denegada.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A isenção de IPVA para veículos elétricos exige aquisição em revendedor localizado no Distrito Federal, sendo inaplicável a equiparação prevista no Decreto no 34.024/2012 quando o faturamento não é realizado pela montadora ou importadora. A exigência de novo requisito para fruição da isenção deve observar a anterioridade nonagesimal, mas sua inobservância não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos materiais.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inc. III, alíneas b e c, § 1o, art. 155, inc. III. CTN, arts. 111, 175, 178. CPC, art. 6o, § 5o. L. 12.016/2009, art. 6o, § 5o. LODF, arts. 31, 105. L. 6.466/2019, art. 2o, inc. XIII, § 6o, inc. I. L. 7.591/2024. D. 34.024/2012, arts. 4o, 6o, § 30.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645, Tema 1383. STJ, Súmula 628. TJDFT, MS 0700123-48.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, p. 13.06.2024. TJDFT, MS 0702287-64.2016.8.07.0000, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, p. 07.11.2024. STJ, AgInt no RMS 74.070/RJ, Rel(a). Min. Francisco Falcão, 2a Turma, p. 25.06.2025.